Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-95.2023.8.11.0077
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001097-95.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER DA COSTA MARQUES - CPF: 800.812.581-00 (APELANTE), LEIVANE DURAN DA SILVA - CPF: 036.958.821-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), com incidência da Lei no 11.340/2006, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua companheira, consistentes em empurrá-la sobre a cama, ajoelhar-se sobre seu tórax e morder a parte superior de seus seios, no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se está configurado o elemento subjetivo do tipo, diante da alegação de que o agente teria agido sem dolo, com a finalidade de conter a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade da contravenção está comprovada pela portaria, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria delitiva resulta evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, especialmente quanto à agressão consistente em o réu ajoelhar-se sobre seu tórax e imobilizá-la.

5.

A admissão do réu de que segurou a vítima e a conduziu ao quarto, ainda que sob justificativa de contê-la, corrobora a ocorrência de contato físico não consentido, compatível com a dinâmica narrada.

6.

A contravenção de vias de fato consuma-se com a prática de violência física que não chega a configurar lesão corporal, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de empregar força contra a vítima.

7.

A alegação de que a conduta teria sido praticada para impedir a vítima de conduzir motocicleta revela-se desproporcional diante dos meios empregados, evidenciando intuito de subjugação e afastando a tese de mera contenção preventiva.

8.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa.

9.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos, sendo prescindível laudo pericial na contravenção de vias de fato.

10.

Inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contravenção penal de vias de fato se configura com a prática de violência física contra a pessoa, ainda que não resulte em lesão corporal, sendo suficiente o dolo genérico. 2. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação. 3. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006; Código Penal, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Walter da Costa Marques
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1001097-95.2023.8.11.0077
,
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou como incurso nas sanções do art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença, com o objetivo de obter a
absolvição do apelante
, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Aduz, ainda, que o relato da vítima apresenta contradições entre as fases policial e judicial, bem como a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo (Id. 336963404).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 336963409).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 345888864), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– Contravenção Penal de Vias de Fato, decorrente de violência doméstica (artigo 21 da Lei n. 3.688/41 c/c Lei n. 11.340/2006) – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva – Defesa requer a absolvição do apelante pela ausência de materialidade e ausência de dolo – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Palavra da vítima coerente com as demais provas – Manutenção do decisum que se impõe –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal limita-se à aferição da suficiência do acervo probatório para a manutenção do decreto condenatório pela contravenção penal de vias de fato, bem como à análise da presença do elemento subjetivo do tipo, diante da alegação defensiva de ausência de dolo.

Todavia, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, os elementos coligidos aos autos revelam-se harmônicos e coerentes, aptos a amparar o édito condenatório, não se verificando qualquer fragilidade probatória capaz de ensejar a absolvição pretendida.

A denúncia narra que:

“
1– DA INFRAÇÃO PENAL:

Da Contravenção Penal de Vias de Fato

No dia 22 de maio de 2023, por volta das 02h, na residência particular localizada na Rua Mato Grosso, s/n, próximo à padaria, Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Walter da Costa Marques
, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a vítima Leiviane Duran da Silva, sua esposa, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

2- DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado
Walter da Costa Marques
e a ofendida Leiviane Duran da Silva conviveram maritalmente por aproximadamente quatro anos, sendo que o relacionamento foi marcado por ameaças e ofensas por parte do denunciado.

Na data dos fatos supracitados, por volta das 02h, o acusado chegou em casa embriagado e, de maneira agressiva, empurrou a vítima em direção à cama e subiu em cima de seu tórax, apoiando os dois joelhos sobre os seios da vítima.

Não obstante, enquanto segurava os braços da vítima, Walter mordeu a parte superior dos seios de Leiviane.”.
(Id. 336962446).

Embora a defesa busque a absolvição do apelante por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade da contravenção penal
, por meio da portaria (Id. 336962430), boletim de ocorrência (Id. 336962431), pedido de medidas protetivas (Id. 336962432, p. 16/17), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Durante o depoimento prestado perante a autoridade policial, a
vítima
,
Leivane Duran da Silva
, relatou que conviveu com o apelante por mais de quatro anos, período no qual teria sofrido reiteradas ameaças e ofensas verbais, especialmente quando ele fazia uso de bebida alcoólica.

No tocante aos fatos apurados, declarou que, na data do ocorrido, por volta das 2h, após ter passado o dia ingerindo bebida alcoólica, o apelante a segurou e a empurrou sobre a cama, ajoelhando-se sobre o seu tórax e passando a pressioná-lo e a saltar sobre seu peito. Acrescentou, ainda, que ele teria mordido a parte superior de seus seios, ocasionando-lhe lesão corporal.

Afirmou que se tratava da primeira agressão física perpetrada pelo convivente e que, após insistente esforço, conseguiu desvencilhar-se, dirigindo-se à residência de sua irmã, por temer novas investidas agressivas.

Confira-se, a seguir, o teor de suas declarações:

“Que compareceu na Delegacia a Declarante informando sobre uma desinteligência com seu companheiro, a pessoa de WALTER DA COSTA MARQUES, Informa a Declarante que é casada a mais de 4 anos com o Sr. Walter, que durante seu relacionamento sempre sofreu com ameaças e ofensas palavras de baixo calão, Que seu companheiro faz uso de bebida alcoólica, e quando o suspeito bebe fica alterado e começa a xingar maltratar a Declarante, que os xingamento são "vagabunda, safada ", que no dia 21/05/2023 por volta das 02:00 hs da madrugada o seu companheiro passou a tarde inteira bebendo e de madrugada foi conversar com a Declarante, e que em dado momento segurou os braços da Declarante empurrou a declarante em cima da cama, que após a declarante cair em cima da cama o seu companheiro Sr. Walter subiu em cima da Declarante e ficou ajoelhado em cima do tórax "peito" da Declarante, que o suspeito começou a pular ajoelhado em cima do peito da declarante vindo a causar sofrimento e dor , que em dado momento o suspeito mordeu a parte superior o do seios da Declarante, causando uma lesão aparente , Que perguntado se foi a primeira vez que teve agressão, respondeu que foi a primeira vez, que perguntado como conseguiu cessar as agressões do seu companheiro,

informa a Declarante que durante as agressões pediu para seu companheiro sair de cima , que com muita insistência o suspeito deixou a Declarante se levantar, e que neste momento a Declarante para evitar mais confusão e com medo foi embora para casa de sua irmã.
”
(Id. 336962432, Págs. 10/11).

Ao ser ouvida em juízo, a
vítima
, embora tenha negado a ocorrência da mordida e das supostas ameaças de morte, confirmou, de forma categórica, a dinâmica da agressão física, afirmando que o réu subiu sobre ela e apoiou os joelhos em seu peito, imobilizando-a (Relatório de mídias, Id. 336963393).

Por sua vez, o
apelante
, em interrogatório judicial, admitiu ter segurado a vítima e conduzido-a ao quarto, buscando justificar sua conduta sob o argumento de que pretendia impedi-la de sair conduzindo motocicleta em estado de embriaguez (Relatório de mídias, Id. 336963393).

Tal admissão de contato físico não consentido, cotejada com a narrativa firme da vítima, no sentido de que o réu a lançou sobre a cama e pressionou os joelhos contra seu tórax,
confirma a ocorrência da contravenção penal de vias de fato.

Como se observa, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar o dolo de sua conduta (
animus laedendi
). Ao revés, o conjunto probatório produzido evidencia que o agente, de forma voluntária e consciente, empregou força física contra a vítima, subsumindo sua conduta ao preceito primário do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, notadamente diante das declarações da ofendida, que descreveu, com coerência e riqueza de detalhes, as ações perpetradas.

Cumpre destacar que a contravenção penal de vias de fato consuma-se com a prática de atos de violência ou ataque contra a pessoa, ainda que não resultem em lesão corporal, sendo suficiente o dolo genérico para sua configuração.

No caso concreto, a defesa sustenta que o réu teria agido apenas para impedir que a vítima, embriagada, conduzisse motocicleta acompanhada de duas adolescentes. Contudo, a dinâmica fática narrada revela manifesta desproporcionalidade entre a alegada finalidade protetiva e os meios empregados, evidenciando inequívoco intuito de subjugação, incompatível com mera contenção preventiva.

A conduta extrapolou os limites de qualquer intervenção razoável, pois ajoelhar-se sobre o tórax da vítima constitui agressão física evidente, incompatível com a simples intenção de impedir a saída do local. Ademais, eventual estado de embriaguez voluntária do acusado não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, à luz da teoria da
actio libera in causa
.

Some-se a isso o relato da vítima de que sentiu dor e solicitou que o réu saísse de cima dela, circunstância que reforça o caráter agressivo da conduta e afasta a tese defensiva de mera proteção.

Nesse contexto,
resta plenamente evidenciado o dolo consistente na vontade livre e consciente de empregar força física contra a vítima
, em cenário de conflito doméstico.

Convém ressaltar, ainda, que a versão da vítima não se encontra isolada. O
policial civil

Antônio Coelho Filho
, ouvido em juízo, confirmou ter atendido à ocorrência e constatado que o réu se encontrava visivelmente embriagado e agressivo. Relatou, ademais, que a vítima buscou atendimento imediatamente após os fatos, ocasião em que narrou as agressões sofridas, circunstância que confere credibilidade à sua versão (Relatório de mídias, Id. 336963393).

Diante desse panorama, ao contrário do que sustenta a defesa, o relato da vítima mantém-se substancialmente coerente nos momentos em que foi inquirida. A autoria e a materialidade da contravenção restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal do réu.

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, quando coerente e apoiada em outros elementos probatórios, revela-se suficiente para embasar o decreto condenatório, ainda que ausente laudo pericial, especialmente na contravenção de vias de fato, cuja própria natureza prescinde de vestígios materiais, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos dos autos. (...) Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo dispensável a produção de laudo pericial para a configuração da contravenção penal de vias de fato". (...)”.

(N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA (...)Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.(...)”.

(N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Ademais, na contravenção penal de vias de fato, a ausência de lesões constitui característica própria da infração, que se consubstancia justamente na prática de violência física que não chega a configurar delito de lesão corporal.

Assim, não merece acolhida a tese absolutória fundada na alegada insuficiência probatória, tampouco na ausência de dolo, porquanto o conjunto probatório se revela firme e seguro para demonstrar a autoria delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026